Tribunal: TJDFT
Processo: 0005767-82.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AINDA EM CONSTRUÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. QUESTÕES BUROCRÁTICAS JUNTO AO PODER PÚBLICO. MORA DA CONSTRUTORA. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE INVERSÃO DA CLÁUSULA QUE PREVÊ MULTA MORATÓRIA E JUROS DE MORA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR PELO ATRASO DA PARCELA. INVIABILIDADE. MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA PREVISTA PARA QUEM DER CAUSA À RESCISÃO. TRINTA POR CENTO DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. REDUÇÃO DO PARÂMETRO. ADEQUAÇÃO PARA OS VALORES PAGOS PELA CONSUMIDORA SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A preliminar de ilegitimidade passiva da segunda ré (Incorporadora Borges Landeiro) deve ser rejeitada, porquanto a sociedade de propósito específico (SPE) tem o objetivo de servir como instrumento para as empresas controladoras exercerem sua atividade, ocorrendo, assim, a existência de um mesmo grupo econômico, de modo que ambas respondem perante terceiros prejudicados, nos termos da teoria da aparência.
2. Entraves relacionados à burocracia do Poder Público que geraram atraso na emissão do habite-se não pode ser caracterizado caso fortuito ou força maior a afastar a responsabilização da ré pelo atraso na entrega do imóvel adquirido pelo autor. Para tais situações, previsíveis para as grandes empresas que atuam no mercado da construção civil, admite-se a estipulação de prazo de tolerância.
3. Considerando que a rescisão do ajuste se deu em razão do inadimplemento da construtora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, impõe-se a restituição ao comprador de todos os valores desembolsados – súmula 543 do STJ.
4. Havendo previsão de multa penal compensatória no contrato para quem der causa à rescisão, não há que se falar em cumulação com lucros cessantes, pois ambas as penalidades objetivam a recomposição dos danos sofridos pela parte lesada.
5. Inviável a inversão da cláusula contratual que prevê multa moratória e juros de mora em desfavor do consumidor, uma vez que consta, da avença entabulada, multa compensatória prevista em favor do adquirente, pelo descumprimento contratual da promitente vendedora.
6. É indevida a redução do percentual da cláusula penal compensatória disposta no contrato. Porém, o percentual estipulado deve incidir sobre os valores pagos, e não sobre o valor atualizado do contrato, sob pena de enriquecimento ilícito da consumidora.
7. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.